Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM
Eminentes pares,
1. Versando sobre a mesma questão objeto deste processo e objetivando a mesma pretensão – anulação da questão 20, do “CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS ESPECIALIDADES EDUCADOR SOCIAL, DIREITO E LEGISLAÇÃO, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL” objeto do EDITAL No 01, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 – foi proposta Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, que tramita pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para declarar a nulidade da questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas do Certame da SEDESTMIDH, Edital no 01 – SEDESTMIDH/2018 (ID n° 68821474), em que questão idêntica tenha sido aplicada e, de forma excepcional, SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados – ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes).
Por conseguinte, deverá ser feito o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo eg. TCDF, de acordo com as regras do Edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no Certame, participando de todas as demais fases, inclusive no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem.”
2. Trata-se de feito cuja sentença depende de confirmação pelo Tribunal de Justiça para que alcance eficácia, nos termos do art. 496, I, do CPC, como assinou o próprio juiz prolator da sentença.
3. De outro viés, nos termos do art. 16, da Lei no 7.347/85,
“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.”

4. Assim, e com fundamento no art. 19, da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), c/c art. 313, V, “a”, do CPC, SUSCITO E ACOLHO a presente questão de ordem para SUSPENDER O PRESENTE FEITO, até o julgamento da apelação ou remessa de ofício do referido processo 0704841-73.2020.8.07.0018.